Tribunal: TJES
Processo: 0008263-52.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008263-52.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GIOVANI DOS SANTOS ALVES BARROZO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GIOVANI DOS SANTOS ALVES BARROZO
, em razão da sentença de folhas 142/145, prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara de Vitória
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no
artigo 180,
caput
, do Código Penal
, impondo-lhe a pena de
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

Razões recursais às folhas 159/165, requerendo a reforma da dosimetria com a
fixação da pena-base no mínimo legal
, o
afastamento da agravante da reincidência
e o
reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea, sendo realizada a
devida compensação
, em caso de não afastamento daquela, além da
concessão da justiça gratuita
.

Contrarrazões às folhas 167/173.

Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pelo
parcial provimento
do recurso.

É o relatório.

À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0008263-52.2020.8.08.0024

APELANTE: GIOVANI DOS SANTOS ALVES BARROZO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por GIOVANI DOS SANTOS ALVES BARROZO, em razão da sentença de folhas 142/145, prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, impondo-lhe as penas de 01 ano e 10 meses de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia que, às 11h30min do dia 21 de maio de 2020, na ponte Deputado Darcy Castello de Mendonça (3ª ponte), o apelante conduzia veículo no sentido Vila Velha/Vitória e, ao passar pelo sistema de videomonitoramento deste Município, apurou-se que o automóvel havia sido furtado.

Em seguida, guardas municipais de Vitória localizaram o veículo na “Praça do Pedágio”, no bairro Enseada do Suá, e procederam à abordagem do apelante, que alegou haver comprado o carro às 08 horas do mesmo dia, por R$ 2.500,00. Não obstante, a vítima Anderson Adriano Braga dos Santos, proprietária do veículo, afirmou que este foi, de fato, furtado, às 05h40min daquele dia.

Finda a instrução, foi prolatada a sentença condenatória ora impugnada.

Materialidade
e
autoria
comprovadas por meio de auto de apreensão às folhas 07/08, boletins unificados às folhas 18/21 e 28/29, dossiê veicular de folha 25 e toda a prova oral coligida em juízo, não sendo objeto de irresignação recursal.

A defesa pleiteia, primeiramente, a
fixação da pena-base no mínimo legal
, argumentando a impossibilidade de considerar desfavorável ao apelante capturas de tela de consultas digitais (folhas 90/91 e 139/141).

Segundo o mesmo raciocínio,
requer o afastamento da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria
.

Tais teses não merecem prosperar, pois é assente nos Tribunais Superiores que a ausência de certidão cartorária não obsta a prova da reincidência do apelante ou a existência de maus antecedentes em seu desfavor, sendo possível a sua comprovação a partir de consulta em endereço eletrônico do Tribunal de Justiça. Nesse sentido, vejamos:

Desnecessária a prova de certidão cartorária visando atestar a reincidência, sendo possível referida comprovação por intermédio de consulta ao sítio eletrônico adotado pelo Tribunal, no caso o Sistema de Execução Penal Unificado (SEEU). Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
(AgRg no AREsp 1.902.790/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022)

O fato de a referida constatação haver sido realizada por meio de consulta ao sítio eletrônico da Corte estadual não configura nenhuma ilegalidade, porquanto, nos termos da jurisprudência pacificada desta Corte Superior, as informações extraídas dos sítios eletrônicos dos Tribunal de Justiça são documentos hábeis e suficientes para comprovar maus antecedentes e reincidência, não sendo, pois, obrigatória a apresentação de certidão cartorária oficial. Precedentes
.(AgRg no HC 530.668/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 03/12/2019)

Outrossim, a partir das informações contidas na folha 141, vê-se qu
e a ação penal nº 0004619-10.2016.8.08.0035 fora acertadamente aproveitada para a comprovação da
reincidência
do apelante, eis que inserta no lapso temporal previsto no artigo 64, I do Código Penal.

Portanto, não havendo prejuízos ao convencimento do julgador, devido à forma idônea da prova,
rejeito as referidas pretensões recursais.

Requer, ainda, o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

No interrogatório judicial (folhas 124/125), verifica-se que o acusado não confessou, em momento algum, o efetivo conhecimento prévio da origem ilícita do veículo, porém trouxe elementos que indiretamente descreveram a ação criminosa, tendo Magistrado considerado tais
informações em seu desfavor: importância do veículo notadamente inferior ao valor de mercado; dispensa de documentação ao realizar a compra e desconhecimento do nome do vendedor, que afirma ser seu vizinho.

Portanto, de fato, vê-se que Julgador
a quo

aproveitou a confissão parcial do apelante
, o que atrai a incidência da Súmula 545 do STJ, que determina a aplicação necessária da atenuante preponderante do artigo 65, III, d, do Código Penal, em casos de utilização da confissão para suporte do édito condenatório, como no presente. Eis a jurisprudência do STJ:

As declarações dos Recorrentes foram utilizadas para dar suporte às condenações contra eles proferidas. Entretanto, não se procedeu à atenuação da pena, como orienta a Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça, a qual é devida mesmo no caso de confissão parcial ou qualificada. Ilegalidade flagrante reparada de ofício.
(REsp 1.837.971/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

Aplicada a atenuante da confissão espontânea, em função da idêntica preponderância, realizo a compensação com a agravante da reincidência. Vejamos:

Nos termos da Súmula n. 545 desta Corte Superior, a agravante da reincidência deve ser integralmente compensada com a atenuante da confissão, mesmo que parcial, especialmente por não se tratar de réu considerado multirrencidente na segunda fase do cálculo da pena
.(AgRg no HC 623.987/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Feitas tais considerações, devido ao transcurso idôneo das demais fases dosimétricas, mantenho a pena-base fixada pelo Juízo a quo, em
01 ano e 04 meses de reclusão e 10 dias-multa.

Após a compensação, não restam atenuantes ou agravantes e, na ausência de causas de diminuição ou aumento da pena,
torno definitivo o quantum fixado acima.

Por fim, conforme precedentes desta Corte, inobstante a alegada hipossuficiência do apelante, compete ao juízo da execução aplicar a pena observando as condições financeiras de Giovani, em um exame pormenorizado destas.

Por todo o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso para, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO, redimensionando a pena nos termos expostos.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSULTA EM SÍTIO ELETRÔNICO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO PARCIAL. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 545 DO STJ. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É prescindível a certidão cartorária como meio de prova dos antecedentes criminais do acusado, quando tais informações podem ser obtidas por meio de consulta em domínio eletrônico do Tribunal de Justiça e os resultados juntados aos autos, como no caso concreto. Precedentes.

2. Presente uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, cabe a fixação da pena-base próxima ao mínimo legal.

3. Quando a confissão do acusado, ainda que parcial, suporta o édito condenatório do julgador, deve ser aproveitada por meio do reconhecimento da circunstância atenuante do artigo 65, III, “d” do Código Penal. Súmula 545 do STJ. Precedentes.

4. Em virtude da Súmula 545 do STJ, a atenuante preponderante da confissão espontânea, ainda que decorrente de confissão parcial, deve ser integralmente compensada, sempre que couber, com a agravante preponderante da reincidência. Precedentes.

5. A concessão do benefício da gratuidade da justiça, tal como um estudo mais aprofundado das condições econômicas do apelante, são de competência do juízo da execução.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.